Tribunal: TCU
Processo: 022.723/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Concessão inicial e de alteração de reforma militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão inicial e de alteração de reforma militar pelo Ministério da Defesa-Comando da Marinha. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legais e determinar o registro dos atos de Devaldo José Siqueira (peça 2), Eli Ferreira dos Santos (peça 4), Francisco de Assis Pereira (peça 5), Gilson Almeida (peça 6), Hugo Dias Cardoso Carvalho (peça 7), Ivanildo Delfino dos Santos (peça 8), Jandir Galvão de Arruda (peça 9), Luiz Antônio Areco (peça 10), Paulo Peixoto Alves (peça 11); 9.2. considerar ilegal o ato de alteração de reforma do Sr. Djalma Lemos Mendonça (1306/2019, peça 3), negando-lhe o correspondente registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao Comando da Marinha que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, o pagamento decorrente do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. adeque o provento ao respectivo posto correto à época da inatividade de Djalma Lemos Mendonça; 9.4.3. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.4. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que o interessado teve ciência desta deliberação; 9.5. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.